Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/22. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DAS ADPF 1005 E 1006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei n. 14.181/2021 foi instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.

2. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência.

3. De acordo com o Decreto n. 11.150/22, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo. A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes.

4. Não demonstrada a situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, é correto o processamento sob o procedimento comum.

5. Não há que se falar em suspensão do processo em razão das ADPFs n. 1005 e 1006 perante o STF, tendo em vista que a tramitação das referidas arguições não é óbice para o julgamento do recurso de apelação.

6. Recurso conhecido e não provido.